Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CESSIONÁRIO. HABILITAÇÃO NO FEITO. TERCEIRO INTERESSADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a r. decisão agravada quanto à habilitação do cessionário de crédito como terceiro interessado no cumprimento de sentença, por encontrar ressonância nas normas aplicáveis à hipótese.
2. Nos termos do art. 44 da Resolução no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, do CNJ, “Antes da apresentação da requisição ao tribunal, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao juízo da execução sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores.” E, ainda, com base no § 3o do mencionado dispositivo legal: “Havendo cessão parcial do crédito antes da apresentação ao tribunal, o ofício precatório, que deverá ser único, indicará os beneficiários, cedente e cessionário, apontando o valor devido a cada um, adotando-se a mesma data-base.”.
3. No caso concreto, o inequívoco interesse jurídico decorre do fato de que parte do crédito passou a integrar o patrimônio do cessionário, ainda que em discussão o montante total da dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.